Tribunal: STF
Processo: AI 70929
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE, EXAMINANDO CLAUSULAS
DE CONTRATOS, OS TEM COMO FEITOS COM "FARISAICA HIPOCRISIA",  PARA
FAZER TRIUNFAR O  ARDIL  E  A  BURLA.  INTERPRETAÇÃO  DE  CONTRATOS,
INSUSCETIVEL DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA  DE
OFENSA AO DIREITO FEDERAL APONTADO E DE DISSIDIO PRETORIANO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO.
          AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.